Tribunal: TJES
Processo: 5007968-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007968-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE ALVES
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007968-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO 309 DA LEI N° 9.503/1997 E ARTIGO 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL

–
DISPENSA DE
FIANÇA – VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE -
VIABILIDADE

-
ORDEM

CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. No caso sob exame, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada na razão de R$1.000,00 (mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível à sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa.
2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto.
3.
Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007968-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado em benefício de
HENRIQUE ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista da Audiência de Custódia de São Mateus, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 20.06.2024 em razão de suposta violação ao artigo 309 da lei n° 9.503/1997 e artigo 180, “
caput
”, do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade impetrada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Complementa que até a presente data não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Diante deste argumento, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, dispensando o pagamento da fiança arbitrada.

Decisão acostada ao Id n° 8752758 deferindo a medida liminar e determinando a imediata soltura do paciente, sem a necessidade de recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares fixadas em sede de audiência de custódia.

P
ois bem.

Conforme preceitua o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica do preso.

Compulsando os autos, verifico elementos que demonstram a impossibilidade do coacto em arcar com a fiança estabelecida, constituindo impeditivo perene à sua liberdade, principalmente considerando ter permanecido preso desde o dia 22 de junho de 2024, unicamente em razão da fiança arbitrada durante a audiência de custódia no valor de R$1.000,00 (mil reais), além de estar assistido pela Defensoria Pública, de modo que tenho por recomendável a dispensa. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2. A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do referido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade. 3. Ordem concedida. Unânime.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180015768, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Entretanto, entendo pela manutenção das medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, por serem as mais adequadas ao caso em questão.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, ratificando os termos do referido “
decisum
” que dispensou o valor da fiança, mantendo as medidas cautelares impostas em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.